Tribunal: STF
Processo: Rcl 68960
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Córrego do Bom Jesus em face de decisão proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cambuí, nos autos do Processo nº 5002548-14.2021.8.13.0106, mediante o qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 13 e da tese fixada no Tema nº 1.036 da sistemática da repercussão geral.



    O Município reclamante narra que



    “[o] ora requerido, Sr. João Marcos ajuizou ação ordinária (processo 5002548-14.2021.8.13.0106) alegando, em apertada síntese, que o Município de Córrego do Bom Jesus deflagrou o processo licitatório 188/2021, na modalidade concorrência 01/2021, para alienação de determinados bens imóveis. Que dentre os lotes em questão, destacamos que há o lote de nº 04, consistente no imóvel terreno rural com área de 500,00 m², localizado no bairro da Vargem do Paiol, Cambuí/MG, matrícula nº R.1-3.573 do CRI local, cujo referido imóvel foi avaliado para alienação em R$ 29.666,67 (vinte e nove mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). 



    Ocorre que referido imóvel rural confronta em sua totalidade, em todos os seus cantos, apenas e exclusivamente com o requerente, sendo um imóvel que antes era pertencente à gleba maior de titularidade de seus pais e que foi havido por herança. Que conforme mapa e outras imagens constata, nitidamente, que referido imóvel do município está senão centralizado dentro do seu perímetro dos imóveis do requerente, e que referido imóvel está localizado próximo à estrada Cambuí/Consolação, e que a estrada de acesso consta com servidão de caminho do terreno vizinho, e que seria na verdade, passagem forçada. Por conta disto, informamos que o art. 17, inciso I, alínea ‘d’ da lei 8666/93, informa que é dispensada de licitação e ocorrerá a alienação em casos tais por mera ‘investidura’, à ser realizada aos proprietários lindeiros, no tocante à alienação de bens imóveis ou áreas remanescentes que se tornaram inapropriáveis ao município, e alienando-a ao proprietário lindeiro, por valor não inferior ao da avaliação.” (e-Doc 1, p 5)



    Nesse contexto, defende que a Lei nº 8.666/93 determina alguns requisitos para a investidura, por dispensa de licitação, os quais, por si só não cumpridos, impedem a alienação direta ao beneficiário do ato reclamado. 



     Com base nesse contexto fático e à míngua de lei que obrigue o Município a alienar por investidura o bem em questão, resta demonstrado o “[d]escumprimento da determinação insculpida no Tema 1.036, quanto a competência do município para estabelecer normas suplementares em licitação, no presente, quanto a revogação por interesse público”. (e-Doc 1, p 4)



    Ao final, fazendo referência ao suposto “descumprimento da determinação judicial insculpida na Súmula Vinculante nº 13” (e-Doc 1, p 20), requer



    “1) Seja concedida liminar, inaudita altera pars, para determinar a suspensão da decisão judicial, no processo 5002548-14.2021.8.13.0106; (...)



    3) Ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, convolando-se a tutela provisória de urgência em definitiva, cassando a decisão judicial do processo 5002548-14.2021.8.13.0106, tudo como forma de Direito e Justiça”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que os documentos juntados aos autos revelam que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 12/6/24), já havia sido certificado o trânsito em julgado (em 17/3/24) do Processo nº 5002548-14.2021.8.13.0106 (e-Doc. 4, p. 66).



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ainda que assim não fosse, observo que jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em ‘recursos com fundamento em idêntica controvérsia’ (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, a parte reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, que julgou procedente o pedido formulado em desfavor do Município reclamante para 



    “[d]ar vigência ao art. 17, I, ‘d’ da Lei 8.666/93, dispensando o procedimento licitatório referente ao imóvel com área de 500,00m² situado no bairro Vargem do Paiol, lote 04, registrado na matrícula n. 3573 do CRI local, e determinar a sua realização pelo procedimento de investidura em favor do autor, o qual deverá realizar o depósito judicial no valor da avaliação do imóvel, R$29.666,67”. (e-Doc.3, p. 123)



    Essa decisão foi mantida em sede de recurso inominado, cuja ementa segue reproduzida



    “INVESTIDURA – REQUISITOS COMPROVADOS – RECURSO EM QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (e-Doc. 4, p. 34)



    Como se observa dos documentos juntados aos autos, foram rejeitados os embargos declaratórios, não tendo a parte reclamante sequer comprovado a interposição de recurso extraordinário. 



    Não há, portanto, esgotamento da via recursal para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente